Tribunal: TJBA
Processo: 8000888-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000888-29.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: CLAUDIA ROSANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em Ação Revisional cumulada com tutela antecipada, declarou a nulidade de reajustes aplicados a contrato coletivo empresarial (sinistralidade, VCMH e faixa etária), determinou a aplicação dos índices da ANS, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e impôs multa por embargos de declaração. A recorrente suscita ilegitimidade ativa da beneficiária, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia atuarial, julgamento extra petita quanto ao reajuste por faixa etária, validade dos reajustes aplicados e afastamento da multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a beneficiária de plano coletivo empresarial possui legitimidade ativa para questionar reajustes contratuais; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia atuarial; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar nulidade de reajuste por faixa etária não impugnado na inicial; e (iv) aferir a validade do reajuste de 70% aplicado a título de sinistralidade e VCMH, bem como a legitimidade da multa imposta em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a legitimidade ativa da beneficiária de plano coletivo empresarial, pois o contrato configura estipulação em favor de terceiro, sendo o usuário destinatário final do serviço e parte diretamente interessada, nos termos da teoria da asserção e do entendimento do STJ.

4.

Afasta a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis, cabendo à operadora, diante da inversão do ônus da prova, apresentar documentação técnica idônea com a contestação.

5.

Conclui que planilhas unilaterais e genéricas não demonstram base atuarial idônea nem comprovam desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar reajuste de 70%, evidenciando abusividade por ausência de fundamentação técnica adequada.

6.

Aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, e observa os parâmetros fixados no Tema 952, que vedam percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor.

7.

Reconhece a ocorrência de julgamento extra petita, pois a inicial limitou-se a impugnar reajuste por sinistralidade e VCMH, inexistindo pedido relativo a reajuste por faixa etária, impondo-se o decote da sentença nesse ponto em respeito ao princípio da congruência.

8.

Afasta a multa aplicada nos embargos de declaração, por inexistir caráter protelatório, tendo o recurso buscado sanar vício efetivamente reconhecido na instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para questionar reajustes contratuais, por ser destinatário final do serviço e titular de interesse jurídico próprio. 2. A operadora de plano de saúde deve comprovar, de forma clara e documental, a base atuarial idônea dos reajustes por sinistralidade e VCMH, sob pena de nulidade por abusividade. 3. Configura julgamento extra petita a declaração de nulidade de reajuste não impugnado na petição inicial, impondo-se o decote do capítulo excedente. 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de caráter protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 436, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 51, IV e § 1º; CPC, arts. 487, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998; Resolução CONSU nº 6/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.705.311/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2017, DJe 17.11.2017; STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, Súmula 608; TJ-PE, AC 0062338-75.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 14.10.2024; TJ-SP, AC 1003005-44.2016.8.26.0554, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000888-29.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e Apelada
CLAUDIA ROSANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

EJP/09